Tribunal: TJMT
Processo: 1004384-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004384-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.774.357/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO), GILSON PROVENSSI - CPF: 928.668.599-87 (AGRAVANTE), ITELVINO GENTIL STEFANELLO - CPF: 110.037.401-97 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE SOBRE OS BENS (SOJA) - ARTIGO 678 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO DOMÍNIO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, A ENSEJAR NA CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARÊNCIA DE E
LEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de indeferimento do pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento que ataca decisão de indeferimento
do pedido de reintegração da posse sobre os bens (soja) ante a inexistência de provas suficientes do domínio, nos autos de embargos de terceiro, se o
agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021